Tribunal: TJSP
Processo: 1037382-43.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
SEGURO DE VIDA. RESCISÃO UNILATERAL PELA SEGURADORA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO OU PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. Ausência de ilegalidade. Aviso prévio ao segurado acerca do desinteresse na renovação. Não há fundamento para a manutenção do contrato, em função da autonomia da vontade, tampouco para o pagamento de indenização ao segurado. Inexistência de ato

Ementa:
SEGURO DE VIDA. RESCISÃO UNILATERAL PELA SEGURADORA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO OU PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. Ausência de ilegalidade. Aviso prévio ao segurado acerca do desinteresse na renovação. Não há fundamento para a manutenção do contrato, em função da autonomia da vontade, tampouco para o pagamento de indenização ao segurado. Inexistência de ato ilícito ou mesmo de prejuízo ao segurado, visto que a cobertura securitária para os riscos previstos foi concedida durante a vigência do contrato. Sentença mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037382-43.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
PEDRO GERALDO PINHO PAES LEME (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado ALLIANZ SEGUROS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037382-43.2019.8.26.0196 -Voto no 33440
2
Apelação Cível no 1037382-43.2019.8.26.0196
Apelante/Autor:
PEDRO GERALDO PINHO PAES LEME
Apelada/Ré:
ALLIANZ SEGUROS S/A
MM. Juíza de Direito: Adriana Gatto Martins Bonemer
Comarca de Franca 5a Vara Cível
Voto n° 33440
SEGURO
DE
VIDA.
RESCISÃO
UNILATERAL
PELA
SEGURADORA.
MANUTENÇÃO
DO
CONTRATO
OU
PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO A TÍTULO DE
INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. Ausência de ilegalidade.
Aviso prévio ao segurado acerca do desinteresse na renovação.
Não há fundamento para a manutenção do contrato, em função da
autonomia da vontade, tampouco para o pagamento de indenização
ao segurado. Inexistência de ato ilícito ou mesmo de prejuízo ao
segurado, visto que a cobertura securitária para os riscos previstos
foi concedida durante a vigência do contrato. Sentença mantida.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer
c.c. pedido de tutela de urgência” ajuizada por PEDRO GERALDO PINHO
PAES LEME contra ALLIANZ SEGUROS S/A, julgada improcedente pela r.
sentença (fls. 234/238), cujo relatório adoto. Em razão da sucumbência,
condenou o Autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade da justiça concedida ao Autor.
Inconformado,
o
Autor
interpôs
o
presente recurso de apelação (fls. 241/260), desafiando contrarrazões da Ré
(fls. 278/300).
O recurso foi regularmente processado e
livre de preparo, diante do beneplácito da gratuidade judiciária concedido ao
Autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037382-43.2019.8.26.0196 -Voto no 33440
3
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
ajuizada por segurado contra seguradora, com fundamento na suposta
ilegalidade da rescisão unilateral do contrato de seguro de vida renovado
automaticamente por mais de 18 anos.
A r. sentença, pontuando que a apólice
de seguros possui previsão expressa acerca da possibilidade de
cancelamento pela seguradora, mediante aviso prévio de 60 dias, que foi
cumprido no caso em exame, julgou improcedente o pedido inicial.
O Autor, então, interpôs recurso de
apelação, pretendendo a reforma da sentença sob os argumentos de que é
nula a cláusula que previu a rescisão unilateral pela seguradora; é ilegal a não
renovação do contrato renovado sucessivas vezes por mais de 18 anos;
possível o pagamento de indenização na hipótese de não renovação do
contrato; necessário o reconhecimento da vigência da apólice até o fim do ano
de 2020 por força da tutela de urgência cassada pela r. sentença.
O recurso não merece provimento.
O contrato de seguro é o negócio jurídico
por meio do qual “uma empresa especializada obriga-se para com uma pessoa,
mediante contribuição por esta prometida a lhe pagar quantia certa, se ocorrer o risco
prometido.” (cf. Orlando Gomes).
Trata-se de contrato bilateral e oneroso,
pelo qual as duas partes contraem obrigações mútuas, com vantagens
recíprocas, devendo ambas guardarem, assim na conclusão quanto na
execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade (CC/2002, art. 765),
razão pela qual se dá extremo valor ao quanto ajustado pelas partes
contratantes.
Observe-se, ademais, que tamanha é a
importância conferida ao ordenamento jurídico pátrio ao quanto acordado pelas
partes que as normas do Código Civil determinam que a prova do contrato
deve ser feita pela apólice que, ainda, deverá expressamente conter os riscos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037382-43.2019.8.26.0196 -Voto no 33440
4
assumidos, todos e especificados, além do limite da garantia e o prêmio devido
(arts. 758 a 760).
Assim, quando contratado o seguro as
partes entram em pleno acordo em relação ao objeto segurado, suas
limitações e valores do prêmio e da indenização em caso de ocorrência dos
riscos previstos. Os princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da
vontade são aplicados e concretizados em máxima medida, portanto, devendo
ser respeitados pelas partes e pelo julgador, não se podendo olvidar, todavia,
que com a nova sistemática imposta pelo Código Civil de 2002 a autonomia da
vontade deve alinhar-se à boa-fé objetiva e à função social do contrato.
No caso específico dos autos, verifica-se
que o contrato de seguro vigente entre as partes estipulou a possibilidade de
cancelamento do contrato mediante prévia notificação, conforme cláusula 17
(fl. 153):
“17.1
O
seguro
será
renovado
automaticamente ao final do primeiro período de vigência, por igual período de
5 (cinco) anos, salvo se a seguradora ou o segurado comunicar, por escrito, o
desinteresse na renovação, mediante aviso prévio de no mínimo 60 (sessenta)
dias.
17.1.1 A renovação automática prevista no
subitem anterior só poderá ocorrer uma única vez, sendo que para as renovações
posteriores deverá haver manifestação expressa do segurado.
17.1.2
Este
seguro
é
por
prazo
determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de
vencimento sem devolução dos prêmios pagos e resgates nos termos do
subitem 2.31.”
Considerando que, antes do término do
prazo de validade do contrato então vigente, que se aperfeiçoaria em
04/DEZ/2019, a Ré notificou o Autor (fl. 32) acerca do desinteresse na
manutenção do contrato, conforme permitia a cláusula supra mencionada, não
houve violação às disposições contratuais, à boa-fé objetiva, ou à função social
do contrato, não havendo que se falar em abusividade da cláusula da qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037382-43.2019.8.26.0196 -Voto no 33440
5
Autor teve prévio conhecimento.
Não havendo violação contratual na
rescisão da avença, também não prospera a pretensão de renovação
compulsória do contrato, que em função da autonomia da vontade não poderia
ser de qualquer modo imposta, considerando o manifesto desinteresse da Ré
na manutenção do contrato.
Desse modo, não havendo violação
contratual, e sendo legítima a conduta da Corré, não há que se falar
indenização ao Autor, tampouco em necessidade de devolução dos prêmios
pagos. Vale observar que com relação aos prêmios pretéritos, os serviços
contratados foram efetivamente prestados, tendo o Autor desfrutado da
cobertura securitária para os riscos contratualmente previstos durante todo o
período de vigência da avença.
Por esse mesmo fundamento, não há que
se falar em prorrogação da vigência da apólice para o ano de 2020 em razão
do pagamento dos prêmios até a revogação da tutela de urgência que
determinara a renovação da apólice.
Com efeito, a revogação da tutela
provisória pela sentença produziu efeitos imediatos (art. 1.012, V, CPC), sendo
certo que o Autor se beneficiou da cobertura securitária durante a vigência da
tutela jurisdicional de urgência.
Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, ficando mantida
a r. sentença, com a observação de que os honorários advocatícios
sucumbenciais ficam majorados para 15% sobre o valor da causa, observada
a gratuidade da justiça concedida ao Autor.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora